Tribunal: TJSP
Processo: 0002795-70.2000.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CARTA EXPEDIDA PARA O AUTOR NO ENDEREÇO DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Extinção do feito (art. 485, III do CPC) - Feito paralisado por mais de trinta dias - Intimação pessoal não consumada (motivo da devolução do AR – desconhecido) – Irrelevância - A

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – CARTA EXPEDIDA PARA O AUTOR NO ENDEREÇO DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Extinção do feito (art. 485, III do CPC) - Feito paralisado por mais de trinta dias - Intimação pessoal não consumada (motivo da devolução do AR – desconhecido) – Irrelevância - A atualização de endereço é obrigação basal das partes - Trata-se de dever de simples colaboração com a Justiça - Negligência evidenciada - Extinção do processo bem decretada - Sentença mantida.

Recurso não provido.